Tribunal: TCU
Processo: 032.233/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4049/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria ao interessado a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de se fazer a determinação especificada no subitem 1.7 adiante. 1. Processo TC- Processo 032.233/2019-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Alexandre Salgueiro da Silva (XXX.686.127-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Justiça (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Justiça que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a este Tribunal, por intermédio do sistema e-Pessoal, o formulário de alteração correspondente à modificação do fundamento legal da presente concessão, que passou a ser calculada com proventos integrais, conforme pesquisa realizada no Siape.